Tribunal: TJES
Processo: 5000098-71.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-71.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAN LEITE DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000098-71.2024.8.08.0029

Recorrente: YAN LEITE DA SILVA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pedido de cumprimento/execução da multa diária, ao fundamento de que os entes públicos requeridos comprovaram o cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente (entrega periódica do medicamento Lisdexanfetamina 70 MG ao autor).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

In casu,
verifico que o recorrente sustenta que os requeridos, no período de 01/02/2024 a 27/02/2024, descumpriram a obrigação de fazer imposta no comando sentencial prolatado nos autos nº 0000688-41.2021.8.08.0029, que condenou-os ao fornecimento periódico do fármaco Lisdexanfetamina 70 MG.

Em detida análise dos autos, verifico que, de fato, houve demora na entrega do medicamento no mês de fevereiro/2024.

Contudo, o atraso na entrega do medicamento pelos entes públicos requeridos, naquele mês, constituiu um fato isolado, não decorrente de inércia ou resistência injustificada, mas sim de circunstâncias excepcionais e alheias à sua vontade (tal como eventual indisponibilidade momentânea de estoque, atraso de fornecimento pelo fabricante, questões logísticas emergenciais ou entraves administrativos imprevisíveis).

Além do mais, em se tratando de demanda contra a Administração Pública, a fixação e manutenção de
astreintes
deve observar o princípio da razoabilidade, sopesando o interesse individual do jurisdicionado e o interesse público primário, que engloba a correta e responsável gestão dos recursos públicos.

A imposição de multa em hipóteses excepcionais de atraso pode acarretar prejuízo direto ao erário, desviando recursos que poderiam ser aplicados em benefício coletivo, inclusive para a aquisição de medicamentos a outros pacientes.

Outrossim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] a multa não é de espécie ressarcitória ou indenizatória, mas sim, tem a sua aplicabilidade como meio de coação implementado pelo Estado para que o devedor cumpra a obrigação a ele imposta”
(id. 13800270, negritei).

Assim, diante das peculiaridades do caso, mostra-se juridicamente possível e adequado o afastamento da multa diária fixada, aplicando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
YAN LEITE DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)